Tribunal: TJES
Processo: 5010473-92.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010473-92.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LOURENCO MOURA DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010473-92.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LOURENCO MOURA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ADAILDE MOREIRA LEMES - MG177198

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente debatida na ação penal. Ação julgada improcedente.

24 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por LOURENÇO MOURA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida na ação penal 0000840- 70.2014.8.08.0050, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33 caput c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

A defesa busca a revisão da dosimetria da pena para aproximá-la do mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram indevidamente valoradas.

Ainda, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, afirma que o laudo toxicológico teve resultado inconclusivo, não servindo de instrumento para o juízo condenatório.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ADAILDE MOREIRA LEMES:-

Boa tarde, Excelências.

Na pessoa do Relator desse processo, cumprimento os seus demais pares, cumprimento a douta Procuradoria de Justiça, os demais servidores desta Casa e os estudantes que se fazem presentes nesta tarde, para trabalhos acadêmicos.

Sejam bem-vindos à advocacia.

O que traz esta defesa a esta Tribuna é uma Revisão Criminal de uns autos datados dos idos de 2014. Trouxe algumas considerações nas Razões que foram apresentadas a esta casa. Gostaria de fazer menção em alguns pontos que são bastante importantes. No douto parecer da Procuradoria de Justiça, o órgão acusado insurgiu contra tal Revisão Criminal com o argumento de não ser objeto de Revisão Criminal uma sentença transitada em julgado.

Ouso discordar da douta Procuradoria de Justiça com as palavras do nobre Professor Áureo Lopes Junes, que, nos seus ensinos, costuma mencionar que, para punir, é preciso saber a quem punir, como punir, a quem punir, e endosso, para que punir. O douto sentenciante, quando da apreciação dos autos em tela, aplicara uma pena que, somada, chegara aos patamares de dez anos e oito meses de reclusão. Ora, em um dado momento, na douta sentença, o sentenciante relata afastar o privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, com o fundamento de que a quantidade de droga conduzida pelo requerente era tamanha quantidade. Atravessando as demais fundamentações, o douto sentenciante insurge com o aumento de pena, o que acabou na aplicação do bis in idem no nosso constituinte, bis in idem esse que, no nosso ordenamento jurídico, é vedado. Ouso também discordar da douta Procuradoria quando esta, em seu parecer, afirma não ser passível de uma revisão quanto ao quantum de uma pena. Nas palavras do Professor Áureo Lopes, é preciso saber como punir. Quando submetemos alguém ao cárcere, vamos ao fundo da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da nossa República.

Farei algumas considerações quanto à sentença ora combatida nesta Revisão, que fora mantida por esta Casa no acórdão julgado. O constituinte originário assentou na nossa Constituição que o advogado é indispensável à administração da justiça. Nas Minas Gerais, de onde venho, havia um douto Magistrado que labutava nos tribunais de júri e ele ousava dissolver o conselho de sentença quando o réu se mostrava indefeso; ouso dizer a vossas excelências que esse réu, no processo que resultou na sua condenação, fora indefeso porque o douto colega que o defendera no processo de conhecimento, assim como nos recursos para esta Casa, não questionara alguns pontos da sentença, sentença essa que não teve qualquer critério na aplicação. O douto Magistrado, com o fundamento da quantidade de droga transportada pelo nosso constituinte, afastara o privilégio e, em um outro momento, ele vá opinar e dizer da nocividade do vegetal ora transportado e aumentar a pena em mais dois anos. Fora duplamente penalizado.

Outro ponto que gostaria de debater com vossas excelências nesta Revisão Criminal é quanto ao laudo que fundamentou a condenação. A douta Procuradoria ínfima que há um laudo definitivo nos autos de conhecimento. Ledo engano; o exper que apreciara tal material se limitou a fazer um relato de quais materiais estavam sendo armazenados. Ouso discordar do laudo preliminar, e razão das suas técnicas utilizadas, técnicas utilizadas essas que dizem assim: "Material examinado: cento e quarenta tabletes de substância vegetal envolta em sacos plásticos, com peso bruto aproximado de 100 KG, 138 KG. Os testes químicos preliminares foram efetuados utilizando o teste duquenóis levine ou fast blue, resultado positivo para o princípio ativo do tetra e do canabidiol, que consta na lista de substâncias psicotrópicas da Agência Nacional de Saúde."

O teste Duquenóis lavine já fora superado há muitos anos pela ciência. Esse teste serve mal para aferir o grau da pintura da parede, não para uma substância tóxica ou toxicológica. Por outro lado, não há laudo definitivo nos autos, passaram despercebidos de todos. Ouso dizer ao Ministério Público que o Ministério Público fora intitulado na Constituição e responsabilizado a fiscalizar os atos judiciais e policiais. A douta Procuradoria, tanto no processo de conhecimento, que resultou na condenação, quanto no parecer para com esta Casa ante esta Revisão Criminal, não adentrou a esse fato; esta defesa chama a atenção de vossas excelências para tal fato. Condenamos alguém sem termos certeza de que as substâncias que este trazia eram psicotrópicas, porque o laudo técnico não aferiu e não confirmou serem essas substâncias ora proibidas nas terras brasiles.

Outro fator para o qual chamo a atenção de vossas excelências é que, na Portaria do Ministério da Saúde, proibido é o vegetal canabes ativa. Ouso dizer a vossas excelências que, nas terras brasiles, não há Canabes Ativa, a nossa Canabes é índica, isso não sou eu que estou dizendo, foi um botânico, lá no Século XVIII, que já afirmara; nas terras brasiles, há a Canabes Ruderales, o Canhamo, a provável Canabes Ativa e a Cnabes Índica; talvez já tenhamos cinco, em razão da modificação genética das plantas, mas não sou eu que posso afirmar isso, porque não sou botânico.

Então eu gostaria que esta Casa revisse a pena do nosso constituinte, considerando todas as alegações postadas nos presentes autos em discussão. É o que requer esta defesa, nesta tribuna, nesta tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, tenho por hábito, sempre que há sustentação oral, pedir o retorno dos autos, em prestígio a todos os argumentos produzidos a partir da tribuna. Analisá-los-ei um a um. Trarei a julgamento definitivo

*

Jrp/gabriela*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
12/06/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi retorno dos autos para melhor análise dos argumentos tecidos pela defesa em sede de sustentação oral.

Conforme relatado, o requerente pretende a reforma de sentença para reduzir a pena-base aplicada para o mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram indevidamente valoradas.

Ainda, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, afirma que o laudo toxicológico teve resultado inconclusivo, não servindo de instrumento para o juízo condenatório.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar.

Vejamos os fatos que levaram à condenação:

Pelos fatos delituosos adiante descritos: Consta do Inquérito Policial n° 0000840-70.2014.8.08.0050, que instrui a presente, que no dia 09 de março de 2014, por volta das 02:50 horas, policiais rodoviários federais solicitaram que o veículo RENAULT SANDERO, cor prata, placa NRQ 1669 - MS encostasse para que fosse fiscalizado. Ao observar o interior do veículo, verificaram que exalava forte odor de maconha e em buscas pelo veículo foram encontrados tabletes de maconha no porta-malas e no forro dos bancos dianteiro e traseiro, totalizando 147 porções, contendo aproximadamente 100 Kg da substância, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 75/76 e laudo químico de fls. 109/112. Consta ainda que os policiais selecionaram o veículo em comento por conta da placa indicando sua procedência de Nova Alvorada do Sul, local onde o tráfico de drogas é comum.

O denunciado Lourenço saiu de Betim/MG, onde Reside, e receberia R$3.000,00 (três mil reais) para deixar o veículo no bairro de Glória, em Vila Velha/ES. Ele trabalhava como lanterneiro e pintor automotivo e o carro apreendido havia sido reformado na oficina mecânica de sua propriedade. A denunciada Emily, afirmou que mantinha relacionamento amoroso com Lourenço há algum tempo e que este a convidou para acompanha-la na viagem, não tendo se mostrado surpresa com a prisão, pois tinha pleno conhecimento do transporte da droga que foi apreendida.

Destarte, verifica-se pelos fatos narrados que os denunciados se associaram para praticarem tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da Federação.

Diante das provas colacionadas aos autos, o Magistrado entendeu que o autor da presente Revisão cometeu o crime tipificado no artigo 33 caput c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Na primeira etapa o sentenciante reconheceu quatro vetores: a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade ponderou a gravidade do crime praticado, tendo em vista o impacto social causado.

Os motivos foram desfavoráveis em virtude da quantidade de entorpecentes apreendida.

No tocante às circunstâncias e as consequências do crime, ponderou a nocividade das drogas na saúde individual e no âmbito coletivo.

Dessa forma, diante do reconhecimento de quatro vetores, não se mostra indevida a utilização de uma delas para alterar os patamares mínimo e máximo da pena-base.

Saliento que foram apreendidas no veículo conduzido pelo réu tabletes de maconha no porta-malas e no forro dos bancos dianteiro e traseiro, totalizando 147 porções, totalizando aproximadamente 100 Kg da substância.

Portanto, a pena-base fixada no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão não pode ser considerada uma reprimenda excessiva, pois se encontra exasperada diante da presença concreta de circunstâncias desfavoráveis.

Na segunda etapa incidiu a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual o magistrado reduziu a pena-base em 06 (seis) meses. Assim, a pena intermediária ficou em 08 (oito) anos de reclusão.

Houve a causa de aumento de pena presente no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/3 (um terço), fixando-se em definitivo a pena em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses der reclusão).

No tocante ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06.

O afastamento da causa de diminuição se deu em virtude da natureza e quantidade de drogas apreendidas.

Considerando que a sentença foi publicada em 03/03/2015, a eventual alteração jurisprudencial não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da Revisão Criminal, salvo caso de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de lei.

Não podemos perder de vista que a dosimetria é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Nestes termos, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. REVISÃO CRIMINAL. FALTA REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. OFENSA PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 622 DO CPP. FALTA DOS PRESSUPOSTOS PARA REVISÃO. DOSIMETRIA EM REVISÃO. SOMENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSENTE, ALÉM DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - A pretensão de revisão encontra óbice, senão na ausência de flagrante ilegalidade da dosimetria, também na reiteração de pedido com ausência de novas provas. III - Os casos de dosimetria somente são passíveis de revisão, em caso de flagrante ilegalidade e, em cognição exauriente, examinou todo o contexto, concluindo que tanto na sentença, quanto em recurso de apelação, quanto em outra revisão anterior, não vislumbrou flagrante ilegalidade na dosimetria, o que afasta a possibilidade. IV - O Tribunal de origem pontuou que "tendo em vista o contido no parágrafo único do artigo 622, do Código de Processo Penal, não há como se conhecer da presente revisão criminal, eis que a alegada necessidade de revisão da dosimetria da pena se trata de mera reiteração de tese constante na revisão criminal anteriormente interposta" (fl. 145). V - Outrossim, que rever o entendimento do eg. Tribunal de origem, demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus, ainda mais porque não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na pena imposta. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 592.653/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Por fim, afirma que o laudo toxicológico de fls. 22/21 teve resultado inconclusivo, não servindo de instrumento para o juízo condenatório.

Compulsando os autos, verifico no Laudo da Perícia Criminal Federal n°09/2017 a constatação da presença de 147 tabletes de substâncias vegetais, pesando 100,138kg (cem quilogramas e cento e trinta e oito gramas).

Deste montante, foram analisadas 13 (treze) amostras pesando 21g (vinte e um gramas), todas da espécie Cannabis sativa Linneu, popularmente conhecida como Maconha.

Assim, não verifiquei ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos capazes de gerar a absolvição do condenado ou contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Revi os autos e acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010473-92.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LOURENCO MOURA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ADAILDE MOREIRA LEMES - MG177198

VOTO

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi retorno dos autos para melhor análise dos argumentos tecidos pela defesa em sede de sustentação oral.

Conforme relatado, o requerente pretende a reforma de sentença para reduzir a pena-base aplicada para o mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram indevidamente valoradas.

Ainda, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, afirma que o laudo toxicológico teve resultado inconclusivo, não servindo de instrumento para o juízo condenatório.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar.

Vejamos os fatos que levaram à condenação:

Pelos fatos delituosos adiante descritos: Consta do Inquérito Policial n° 0000840-70.2014.8.08.0050, que instrui a presente, que no dia 09 de março de 2014, por volta das 02:50 horas, policiais rodoviários federais solicitaram que o veículo RENAULT SANDERO, cor prata, placa NRQ 1669 - MS encostasse para que fosse fiscalizado. Ao observar o interior do veículo, verificaram que exalava forte odor de maconha e em buscas pelo veículo foram encontrados tabletes de maconha no porta-malas e no forro dos bancos dianteiro e traseiro, totalizando 147 porções, contendo aproximadamente 100 Kg da substância, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 75/76 e laudo químico de fls. 109/112. Consta ainda que os policiais selecionaram o veículo em comento por conta da placa indicando sua procedência de Nova Alvorada do Sul, local onde o tráfico de drogas é comum.

O denunciado Lourenço saiu de Betim/MG, onde Reside, e receberia R$3.000,00 (três mil reais) para deixar o veículo no bairro de Glória, em Vila Velha/ES. Ele trabalhava como lanterneiro e pintor automotivo e o carro apreendido havia sido reformado na oficina mecânica de sua propriedade. A denunciada Emily, afirmou que mantinha relacionamento amoroso com Lourenço há algum tempo e que este a convidou para acompanha-la na viagem, não tendo se mostrado surpresa com a prisão, pois tinha pleno conhecimento do transporte da droga que foi apreendida.

Destarte, verifica-se pelos fatos narrados que os denunciados se associaram para praticarem tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da Federação.

Diante das provas colacionadas aos autos, o Magistrado entendeu que o autor da presente Revisão cometeu o crime tipificado no artigo 33 caput c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Na primeira etapa o sentenciante reconheceu quatro vetores: a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade ponderou a gravidade do crime praticado, tendo em vista o impacto social causado.

Os motivos foram desfavoráveis em virtude da quantidade de entorpecentes apreendida.

No tocante às circunstâncias e as consequências do crime, ponderou a nocividade das drogas na saúde individual e no âmbito coletivo.

Dessa forma, diante do reconhecimento de quatro vetores, não se mostra indevida a utilização de uma delas para alterar os patamares mínimo e máximo da pena-base.

Saliento que foram apreendidas no veículo conduzido pelo réu tabletes de maconha no porta-malas e no forro dos bancos dianteiro e traseiro, totalizando 147 porções, totalizando aproximadamente 100 Kg da substância.

Portanto, a pena-base fixada no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão não pode ser considerada uma reprimenda excessiva, pois se encontra exasperada diante da presença concreta de circunstâncias desfavoráveis.

Na segunda etapa incidiu a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual o magistrado reduziu a pena-base em 06 (seis) meses. Assim, a pena intermediária ficou em 08 (oito) anos de reclusão.

Houve a causa de aumento de pena presente no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/3 (um terço), fixando-se em definitivo a pena em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses der reclusão).

No tocante ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06.

O afastamento da causa de diminuição se deu em virtude da natureza e quantidade de drogas apreendidas.

Considerando que a sentença foi publicada em 03/03/2015, a eventual alteração jurisprudencial não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da Revisão Criminal, salvo caso de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de lei.

Não podemos perder de vista que a dosimetria é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Nestes termos, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. REVISÃO CRIMINAL. FALTA REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. OFENSA PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 622 DO CPP. FALTA DOS PRESSUPOSTOS PARA REVISÃO. DOSIMETRIA EM REVISÃO. SOMENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSENTE, ALÉM DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - A pretensão de revisão encontra óbice, senão na ausência de flagrante ilegalidade da dosimetria, também na reiteração de pedido com ausência de novas provas. III - Os casos de dosimetria somente são passíveis de revisão, em caso de flagrante ilegalidade e, em cognição exauriente, examinou todo o contexto, concluindo que tanto na sentença, quanto em recurso de apelação, quanto em outra revisão anterior, não vislumbrou flagrante ilegalidade na dosimetria, o que afasta a possibilidade. IV - O Tribunal de origem pontuou que "tendo em vista o contido no parágrafo único do artigo 622, do Código de Processo Penal, não há como se conhecer da presente revisão criminal, eis que a alegada necessidade de revisão da dosimetria da pena se trata de mera reiteração de tese constante na revisão criminal anteriormente interposta" (fl. 145). V - Outrossim, que rever o entendimento do eg. Tribunal de origem, demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus, ainda mais porque não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na pena imposta. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 592.653/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Por fim, afirma que o laudo toxicológico de fls. 22/21 teve resultado inconclusivo, não servindo de instrumento para o juízo condenatório.

Compulsando os autos, verifico no Laudo da Perícia Criminal Federal n°09/2017 a constatação da presença de 147 tabletes de substâncias vegetais, pesando 100,138kg (cem quilogramas e cento e trinta e oito gramas).

Deste montante, foram analisadas 13 (treze) amostras pesando 21g (vinte e um gramas), todas da espécie Cannabis sativa Linneu, popularmente conhecida como Maconha.

Assim, não verifiquei ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos capazes de gerar a absolvição do condenado ou contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal.

É como voto.

24 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente a revisão criminal.

É como voto.

Acompanho
o Eminente Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o voto do Relator.